Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF D E C I S Ã O Cumpre, na presente oportunidade, analisar pedidos formulados por ambas as partes. Em primeiro lugar, os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (fls. 1499/1500 – ID 45267443), em face da decisão monocrática de minha lavra que determinou o seguinte: Diante da anuência do exequente (fl. 1469) e da ausência de manifestação do Distrito Federal (fl. 1471) quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria às fls. 1448/1466, homologo-os. Expeçam-se as competentes RPVs em favor daqueles substituídos cujos créditos não excedem 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do artigo 535, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e os devidos precatórios àqueles cujos créditos ultrapassam o referido valor, nos moldes do inciso I do referido dispositivo. Quanto ao pedido formulado à fl. 1469, para que seja dada preferência na tramitação, em decorrência de diversos credores estarem amparados pelo artigo 71 do Estatuto do Idoso, indefiro-o por ora, em razão da ausência de do documento comprobatório da idade destes (grifo nosso) O embargante alega ter identificado cálculos da contadoria na peça ID 42180886, mas que não conseguiu detectar a qual peça ID se refere à paginação mencionada na referida decisão. Sustenta que a falta de indicação precisa de quais cálculos foram homologados torna a decisão omissa, contraditória e obscura e produz risco no feito ao criar imprecisão no quantum debeatur pelo qual o feito deve prosseguir. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para que seja indicada a peça ID dos autos eletrônicos na qual se encontram os cálculos homologados. Por seu turno a ASCAF vem aos autos para afirmar que um dos pré-requisitos para a expedição das RPVs é a informação do número de CPF de cada beneficiário e, por isso, requer a prorrogação do prazo para que seja providenciada a juntada da listagem dos interessados (fl. 1503 – ID 45377268). Relatado o essencial, passo a decidir. Em relação aos embargos de declaração, impõe-se registrar, preliminarmente, que a intimação da Associação embargada para eventual oferecimento de contrarrazões não se mostra necessária no caso pois, de acordo com o disposto no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, tal medida somente é considerada imprescindível se houver risco de concessão de efeitos infringentes ao julgado. Eis o que dispõe o referido dispositivo legal: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. ... omissis ... § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada (grifo nosso) Dessa forma, considerando-se que, com os presentes aclaratórios, o embargante não almeja a modificação da decisão, mas apenas o esclarecimento de questão que reputa obscura, passo ao exame de suas alegações. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, de modo que seu cabimento está atrelado às hipóteses indicadas nos incisos de I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na acepção do inciso II do dispositivo supracitado, a omissão consiste na ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. A obscuridade, por sua vez, “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”, enquanto que a contradição é “verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único – 10a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1700) No caso dos autos, a despeito dos questionamentos levantados pelo recorrente, a decisão combatida não contém qualquer vício ou imprecisão, emergindo de forma incontroversa e inequívoca que os cálculos homologados são aqueles constantes do ID 42180886. É conhecimento comum a todos os usuários do Pje que o sistema possui uma função que faz o download de documentos específicos ou da integralidade dos autos e gera um arquivo em formato de PDF. Tal possibilidade, aliás, consta do item 9 do Manual do Advogado do Sistema Processual Eletrônico – Pje (disponível em: https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado . Acesso em 10 abr.2023) Assim, efetuando-se o download dos autos do presente percebe-se que as fls. 1448/1466, mencionadas na decisão embargada, correspondem à peça ID 42180886. Oportuno destacar que não obstante terem sido feitas menções às folhas do arquivo em PDF e não ao ID, apenas o Distrito Federal não conseguiu compreender os termos da decisão. A Associação ora embargada, por sua vez, não teve qualquer dificuldade em identificar peças processuais referidas, o que pode ser atribuído ao fato de que a referência às páginas do arquivo em PDF é prática corriqueira, ou talvez pelo fato de que, por questões de ordem lógica, não há como se chegar a conclusão diversa. Da análise dos atos processuais que antecederam a decisão embargada, vê-se que a decisão de ID 37258965, acolhendo em parte os embargos de declaração do ente público, estabeleceu parâmetros para a incidência dos juros e correção monetária e determinou que decorrido o prazo legal, os autos deveriam ser enviados à Contadoria Judicial, para atualização do débito. Como a ASCAF informou não ter interesse na interposição de recurso (ID 37917838) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (ID 39242844), o processo foi encaminhado ao referido setor técnico, que apresentou planilha de cálculos (ID 42180886). Intimadas as partes para manifestação acerca da planilha apresentada (ID 42180857), a ASCAF declarou não ter interesse em impugná-la (ID 42486726) enquanto o Distrito Federal, mais uma vez, não se manifestou, conforme certificado no ID 43247636. Diante disso, foi proferida a decisão embargada que, embora de forma bastante suscinta, registrou expressamente que diante da anuência do exequente e da ausência de manifestação do ente público acerca dos cálculos, estes deveriam ser homologados. Por óbvio, não há dúvida que os cálculos então homologados foram aqueles confeccionados por último e aos quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar, sendo injustificada a alegação de falta de precisão quanto ao objeto da decisão. Assim, ausentes quaisquer dos vícios que, em tese, legitimariam o acolhimento dos presentes aclaratórios, nego-lhes provimento. Por fim, quanto ao pedido de prorrogação de prazo formulado pela ASCAF à fl. 1503 (ID 45377268), considerando-se que de acordo com a planilha da Contadoria, existem 486 (quatrocentos e oitenta e seis) beneficiários, concedo prazo de 30 (trinta) dias para que as informações necessárias à expedição dos RPVs e precatórios sejam apresentadas. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2023 12:01:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora